Tribunal: TJMT
Processo: 1016325-16.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016325-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Consórcio, Litisconsórcio, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DANIELLY LUCAS TAUGINO - CPF: 024.786.551-60 (ADVOGADO), RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP - CNPJ: 28.904.092/0001-53 (AGRAVANTE), GEOVANI PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 032.465.521-50 (AGRAVADO), INTERMEDIACOES FINANCEIRAS AL EIRELI - CNPJ: 39.764.762/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), SULEYME BENTO DOS SANTOS - CPF: 042.715.151-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PENHORA ONLINE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto pela RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA contra decisão que, em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores pagos e indenização por danos morais, deferiu o pedido de antecipação de tutela para penhora online do valor de R$ 5.479,43, mediante BACENJUD.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência e a alegação de ilegitimidade passiva da agravante.

3. A ilegitimidade passiva alegada pela agravante exige dilação probatória para ser adequadamente verificada, não sendo possível seu exame em sede de cognição sumária.

III. Razões de decidir

4. A concessão da tutela de urgência está devidamente fundamentada na demonstração da relevância das alegações da parte agravada e na existência de contrato com timbre da agravante, indicando relação jurídica entre as partes.

5. A alegação de ilegitimidade passiva, levantada pela agravante, depende de apuração mais detalhada, o que será feito durante a instrução processual, não podendo ser reconhecida no momento processual do agravo de instrumento.

6. A ausência de prejuízo irreparável à agravante em manter a decisão agravada reforça a manutenção da antecipação de tutela até o deslinde completo da questão no curso da ação principal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A alegação de ilegitimidade passiva que demanda dilação probatória não pode ser acolhida em sede de agravo de instrumento, sendo cabível a manutenção da tutela de urgência quando presentes os requisitos legais."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RESERVA ADMISTRADORA DE CONSORCIO LTDA em face de decisão prolatada pelo juízo da Décima Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos 1008845-58.2024.8.11.0041 – Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores Pagos c/c Indenização por Danos Morais –

proposta por GEOVANI PEREIRA DOS ANTOS - deferiu o pedido de antecipação de tutela e determinou a penhora online, por meio do BACENJUD, do valor de R$5.479,43.

Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, que o Agravado ajuizou referida ação pugnando pela rescisão dos contratos de planos de consórcio legitimamente contratados, com a restituição dos valores pagos e danos morais no importe de R$5.479,43 (Cinco mil, quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta e três centavos).

Aduz que a tutela de urgência é um instrumento de ação do Poder Judiciário apto a efetivar, de modo célere e eficaz, a própria pretensão deduzida em juízo ou seus efeitos. Por ser medida de cunho satisfativo, antecipando o gozo do direito pretendido na ação de conhecimento.

Destaca que no presente caso, a urgência quanto a indisponibilidade de valores é inegável, pois, caso não seja deferida a tutela, o autor poderá suportar prejuízos de ordem financeira de difícil reparação. Sujeitá-lo a aguardar o término deste processo é uma atitude desnecessária e tremendamente onerosa.

Aduz que o Juiz “a quo” desconsiderou completamente os ditames do art. 1.015.1.020 do Código de Processo Civil, que traz, expressamente, os requisitos autorizadores para o deferimento da antecipação da tutela, sem os quais a tutela não pode ser deferida.

Posto que, em

embora um primeiro momento possa parecer que as alegações do Agravado têm plausibilidade– o que será refutado em sede de contestação – o juiz “a quo” não poderia ter deferido a tutela antecipada, sem antes ouvir a Agravante.

Afirma que o magistrado “a quo” entrou no próprio mérito da demanda, sem ao menos propiciar à Agravante o direito a defesa e, sequer justificou o fundado receio de dano irreparável, nos termos do inciso, I, do art. 1.019 do CPC.

Assim, ante a incorreção do entendimento externado pelo MM. Juízo a quo, recorre-se à E. Tribunal de Justiça para que o decisum seja revertido e o direito do Agravante não seja ilegalmente atingido qual está com a r. decisão agravada, conforme será melhor abaixo demonstrado.

Sustenta a ilegitimidade passiva da Agravante, sob o argumento de que o Agravante não juntou documentos que demonstre a participação da mesma no negócio jurídico.

Informa que a Agravante não participou do negócio jurídico, bem como não foram depositados nenhum valor na conta da Reserva Administradora. Os valores foram depositados na conta da TATIANE TRINDADE, conforme comprovante acostados aos autos pela própria Agravada.

Ainda, que não reconhece a venda, tendo em vista que não foram depositados nenhum valor na conta da Agravante. Esclarece, ainda, que os documentos acostados pelo autor trata-se uso indevido de documento pela empresa, uma vez que a requerida não participou do negócio jurídico, bem como não foi autorizado pela requerida.

Que a RESERVA foi vítima da referida empresa, nos crimes de furto, estelionato e falsificação de documentos, eis que esta utilizava-se dos contratos da reserva para fechar negócios com os clientes, MAS NÃO REPASSAVA OS CONTRATOS PARA A RESERVA, MUITO MENOS OS VALORES RECEBIDOS, bem como, conforme consta no Boletim de Ocorrência registrado em 22/07/2022.

Requer o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, com o desbloqueio da conta da Agravante, bem como a consequente exclusão da Agravante RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, do polo passivo, com a extinção do feito nos moldes do art. 485, VI do CPC.

Discorre a antecipação da tutela recursal.

Requer, em caráter de urgência a antecipação de tutela recursal aqui pleiteada, no sentido de suspender imediatamente os efeitos da r. decisão agravada, nos termos do artigo artigos 1.012 e 1.019, I, do CPC.

Após, requer seja DADO PROVIMENTO ao presente recurso, a fim de cassar a decisão ora agravada, acolhendo a preliminar, para reconhecer a ilegitimidade passiva da Agravante, com o desbloqueio da conta da Agravante, bem como a exclusão da Agravante RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, do polo passivo, com a extinção do feito nos moldes do art. 485, VI do CPC.

Liminar parcialmente deferida (id.n.º 221190659).

Sem contrarrazões, conforme certidão (id.n.º 226683197).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RESERVA ADMISTRADORA DE CONSORCIO LTDA em face de decisão prolatada pelo juízo da Décima Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos 1008845-58.2024.8.11.0041 – Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores Pagos c/c Indenização por Danos Morais –

proposta por GEOVANI PEREIRA DOS ANTOS - deferiu o pedido de antecipação de tutela e determinou a penhora online, por meio do BACENJUD, do valor de R$5.479,43.

Na inicial a parte Agravada que aderiu a um modalidade de financiamento e assim que aceitasse a proposta, em 30 (trinta) dias seria disponibilizado o valor para aquisição de imóvel próprio.

Como condição para a contratação, deveria ser pago um valor a título de entrada, o que efetivamente ocorreu, e conforme comprovantes anexos foi pago o valor de R$ 5.479,43 (cinco mil quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta e três centavos), sendo R$ 800,00 (oitocentos reais) em 2x no cartão de crédito em 18/11/2021 e R$ 4.650,45 (quatro mil seiscentos e cinquenta reais e quarenta e cinco centavos) no débito na data do dia 25/11/2021.

Ainda, que apesar prometer a quitação estilo financiamento, para que o Autor pudesse adquirir a casa, imediatamente, fez com que ele assinasse documentos referente a consórcio, com total ilusão/enganação e ele por ser pessoa simples e de baixo grau de instrução, aliado ao desejo de adquirir o tão sonhado imóvel, acabou firmando o contrato e efetuando o pagamento já informado alhures.

Alega que , ciente de que foi lesado e afim de assegurar o seu direito entrou em contato com a ré AL CONSÓRCIOS requerendo a rescisão contratual com a devolução do valor investido de forma integral com a devida correção e sem qualquer desconto pois a rescisão contratual estava acontecendo por culpa da empresa uma vez que ela o ENGANOU, tendo inclusive diversos protocolos das conversas com a empresa (Protocolos nº 32112073, nº 32972150, nº 33002962, nº 33096449, nº 33946950, nº35534438, e nº 35606317).

Que após muita insistência, comparecimentos presenciais e mensagens no WhatsApp os responsáveis da empresa AL CONSÓRCIOS solicitaram que fosse realizada uma declaração a próprio punho solicitando reembolso dos valores pagos, tendo sido feita e entregue no 15/02/2022 conforme orientações. E em 02/03/2022 através da mensagem do aplicativo WhatsApp com a ré teve a informação que receberia o pagamento de forma integral, pois não havia participado de qualquer assembleia ou sido inserido em qualquer grupo.

Em sede de contestação a Agravante suscita preliminar de ilegitimidade passiva, para tanto alega que: “Ocorre que, nesse sentido, a RESERVA foi vítima da referida empresa, nos crimes de furto, estelionato e falsificação de documentos, eis que esta utilizava-se dos contratos da reserva para fechar negócios com os clientes, MAS NÃO REPASSAVA OS CONTRATOS PARA A RESERVA, MUITO MENOS OS VALORES RECEBIDOS, bem como, conforme consta no Boletim de Ocorrência registrado em 22/07/2022.”

Feito este introito, passo a análise do recurso.

Pois bem
.

Inicialmente, mister se faz constar que o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

A análise das questões levantadas pela parte Agravante consubstancia praticamente na análise de mérito da questão trazida ao judiciário, o que não é permitido em sede de Recurso de Agravo de Instrumento.

Faz-se necessário instrução processual adequada para o deslinde da causa.

Desse modo, eventual ilegitimidade, será verificada durante o deslinde processual, com a necessária dilação probatória, posto que não ficou demonstrada de forma clara e imediata.

Ademais, não restou demonstrado nos autos os possíveis danos à Agravante no caso de manutenção da decisão agravada.

Assim, in casu, compulsando os autos, em que pese os judiciosos argumentos da agravante, observo que não são capazes de infirmar a decisão agravada, ao menos em sede de cognição sumária, necessitando de maior dilação probatória.

Verifico que a relevância das alegações da para parte Agravada, posto que encontra-se consubstanciada nas cópias dos documentos principalmente o contrato com timbre da Agravante, que demonstra a existência de vínculo e relação jurídica de consumo entre as partes.

Portanto, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024